Tribunal: TJDFT
Processo: 0751909-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : AI – Agravo de Instrumento Processo n. : 0751909-97.2025.8.07.0000 Agravante : MARIA EDUARDA BIANGULO LOPES Agravados : CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL (IDECAN), INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Cuida-se de petição (id. 79002809) informando o descumprimento da decisão liminar (id. 78816979), da lavra da eminente Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção, Relatora, que determinou a homologação da inscrição da agravante Maria Eduarda Biângulo Lopes em concurso do CBMDF (Edital n. 01/2025). Apesar da ordem judicial deferida em seu favor, narra a agravante que não foi incluída na lista de aptos nem teve local de prova definido, impedindo hoje a sua participação no certame. Diante da urgência e da violação à decisão, requer a execução da multa fixada e nova intimação das autoridades para imediato cumprimento da ordem. Pois bem. O dispositivo da decisão que deferiu a tutela urgência em favor da agravante está assim redigido: “Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para determinar a homologação da inscrição da parte impetrante no concurso público, desde que o limite etário mínimo seja o único empecilho à participação no certame, sob pena de multa de R$ 10.000,00”. De saída, cabe destacar que o pedido da agravante de imediata execução da multa, por descumprimento da decisão judicial que milita em seu favor, não é matéria afeta ao plantão judicial do 2o grau de jurisdição porquanto não existe perigo de perecimento de direito. Outrossim, o pedido de nova intimação das autoridades indigitadas coatoras merece acolhida dada a decisão de id. 78816979. Para além, o perigo de dano é patente na medida em que a prova do concurso em análise ocorrerá hoje. Nesse quadro, defiro, em parte, o pedido id. 79002809 para determinar nova intimação das autoridades apontadas como coatoras para que cumpram integralmente a decisão da Relatora de id. 78816979. Confiro à presente decisão força de mandado. I. Brasília, 30 de novembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial